Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-03.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005154-03.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOYCYARA SOUSA PEREIRA - CPF: 710.568.662-68 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), HOTEL FAZENDA J R LTDA - ME - CNPJ: 11.358.327/0001-56 (APELADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005154-03.2017.8.11.0002

APELANTE: JOYCYARA SOUSA PEREIRA

APELADO: HOTEL FAZENDA J R LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE -
QUEDA DE TIROLESA - ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL - RISCO ASSUMIDO PELA ATIVIDADE - SERVIÇO OFERECIDO AOS HÓSPEDES SEM A DEVIDA SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC – DANO MORAL DEVIDO - RECURSO PROVIDO.

Entretenimento na área de lazer colocado à disposição dos hóspedes integra os serviços prestados pelo hotel e a proteção das pessoas que o utilizam figura como um encargo essencial da pessoa jurídica que explora a atividade.

O valor da indenização deve ser arbitrado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância às peculiaridades do caso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005154-03.2017.8.11.0002

APELANTE: JOYCYARA SOUSA PEREIRA

APELADO: HOTEL FAZENDA J R LTDA.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos julgada improcedente, com a condenação da autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00, porém suspensa a sua cobrança por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que a culpa da apelada ficou demonstrada no vídeo acostado aos autos (id 9748162) e que não recebeu o atendimento devido no momento do acidente, tanto é que somente depois que voltou para casa e sentindo dores intensas, foi ao hospital e constatou que teve fratura do processo transverso esquerdo de L3 e fratura do processo transverso esquerdo de L2.

Afirma que seguiu todas as orientações dos instrutores e que houve falha do equipamento e não dela.

Diz que não conseguiu produzir prova em audiência quanto à falta de atendimento imediato do apelado porque na ocasião do acidente estava acompanhada somente do seu marido e do seu filho, sendo estes impedidos de prestar depoimento.

A testemunha ouvida em Juízo, JOSIEL, confirmou que a visitou no hospital e confirma que por conta do acidente ela ficou internada cerca de 05 dias, por conta da fratura na coluna, que a visitou em casa também e que ficou por cerca de 01 (um) mês acamada em decorrência do acidente.

Afirma que a ajuda que a Apelada alegou ter oferecido foi somente após a postagem nas redes sociais, quando reclamou do atendimento em virtude do acidente.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso e postula a condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005154-03.2017.8.11.0002

APELANTE: JOYCYARA SOUSA PEREIRA

APELADO: HOTEL FAZENDA J R LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A autora ingressou com a Ação sob o argumento de que em maio/2017 adquiriu um pacote de hospedagem com o requerido para ela e sua família em seu período de férias.

Disse que ao participar de um esporte conhecido como tirolesa, em decorrência de uma falha no equipamento e falta de segurança, sofreu um acidente que lhe causou
sérias lesões corporais na coluna -

fratura do processo transverso esquerdo de L3 e fratura do processo transverso esquerdo de L2.

Aduziu que teve que ser levada pelo seu marido, visto que a requerida não dispunha de ambulância e os seus prepostos sequer perguntaram se ela necessitava de algum auxílio,
apenas ressarcindo-a com gastos posteriores, como medicamentos e um colete, o que ocorreu somente após a autora efetuar uma postagem nas suas redes sociais.

Afirmou que ficou afastada de suas atividades por dez dias, impedida de gozar suas férias.

Pleiteou a condenação do réu por dano moral, em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O art. 14 do CDC estabelece que
O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Partindo dessa premissa, cabe averiguar se o réu tem a obrigação de reparar a apelante por dano moral em consequência do acidente.

É incontroverso que a tirolesa disponibilizada pelo hotel fazenda não contava com equipamento de segurança necessário a impedir o acidente.

O preposto do apelado disse em audiência - o que foi afirmado também em contestação - que a autora não considerou o alerta antes de utilizar o equipamento -
de que ela deveria baixar os pés na água para impedir o impacto
(
“
quando chegar na água, baixa o pé porque o pé segura na água, como a autora não baixou o pé, passou direto” (sic).

Contudo, o vídeo acostado no id 38912511 demonstra que a apelante baixou os pés na água, o que não impediu o impacto diante da velocidade da tirolesa.

Além disso, o aviso do funcionário do hotel
não tem o condão de eximir a empresa do dever de segurança na prestação do serviço, pois o entretenimento na área de lazer colocado à disposição dos hóspedes integra os serviços prestados pelo apelado e a proteção das pessoas que o utilizam figura como um encargo essencial da pessoa jurídica que explora a atividade.

Como se não bastasse, o apelado não comprovou que na ocasião do acidente tomou todas as providências que lhe cabia.

Por conseguinte, atento às provas apresentadas e produzidas na instrução do processo, atribuo ao hotel fazenda a responsabilidade pelo acidente ocorrido com a apelante, uma vez que foi omisso quanto ao dever de adoção das medidas de segurança necessárias à proteção dos clientes.

Assim, ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falta de segurança no entretenimento no que diz respeito à disponibilização de equipamento na tirolesa e os danos físicos sofridos pela autora.

Não há dúvidas quanto à dor física e psíquica a que foi submetida, haja vista a lesão na coluna advinda do acidente, consoante comprovam os exames acostados no id
38912500 - pág. 02/03
.

Para ilustrar:

RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUEDA DE TIROLESA - LESÃO PERMANENTE NO TORNOZELO - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE SEGURANÇA - OMISSÃO ESPECÍFICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATENUAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DA USUÁRIA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA 1 Não se constata a culpa exclusiva da vítima quando, a despeito de ela não ter avaliado corretamente a capacidade de sustentação do próprio corpo durante a utilização da tirolesa, a ausência de equipamentos de segurança contribuiu, significativamente, para a verificação do infortúnio. Em função de sua desídia quanto ao dever de segurança, o hotel fazenda há de ser responsabilizado pelos danos suportados pela autora. 2 Apesar da impossibilidade de atribuir à negligência da autora a qualidade de causa exclusiva do infortúnio, de forma a elidir a omissão da empresa do vínculo causal, não há dúvidas de que a conduta da consumidora contribuiu para que o acidente se verificasse, devendo esse fato ser sopesado na fixação do quantum indenizatório. DANOS MORAIS - QUANTUM - MINORAÇÃO Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido, sendo medida necessária a minoração da quantia, quando esta for fixada em valor excessivo e irrazoável.
(TJ-SC - AC: 06023557620148240008 Blumenau 0602355-76.2014.8.24.0008, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 28/11/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO RETIDO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.APELAÇÃO. QUEDA DE TIROLESA. ACIDENTE OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL.ATRATIVO QUE VISA A CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. RISCO ASSUMIDO PELA ATIVIDADE. SERVIÇO OFERECIDO AOS HÓSPEDES SEM QUALQUER ORIENTAÇÃO, SUPERVISÃO OU SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOTEL. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. ART. 14 DO CDC, C.C. 927, § ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO RAZOAVELMENTE. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. LIDE SECUNDÁRIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS. COBERTURA SECURITÁRIA QUE, NO CASO, NÃO ABRANGE OS DANOS MATERIAIS. CLÁUSULA EXCLUDENTE EXPRESSA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJPR - 8a C. Cível - AC - 1253329-2 - Ponta Grossa - Rel. Desa. Lilian Romero - Unânime - J. 05.03.2015)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, embora a quantificação não possua critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do julgador, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e sempre buscar alcançar os objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, reparação para a vítima, punição para o agente pelo ilícito e inibi-lo de reincidir em condutas similares.

Assim, atento a esses princípios, fixo a reparação em R$12.000,00.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para condenar o apelado ao pagamento de R$12.000,00 como dano moral, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020